Tribunal: TRF3
Processo: 5107052-13.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
322/1327)

5107052-13.2026.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5107052-13.2026.4.03.9999

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

APELANTE: LEONILSON DE ALVARENGA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (BPC/LOAS). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA DE LONGO PRAZO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de conhecimento ajuizada em 26/06/2025, na qual a parte autora pleiteia a concessão de benefício assistencial à pessoa com deficiência. O Juízo da Vara Única de Teodoro Sampaio/SP julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação de deficiência de longo prazo, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça. A parte autora interpôs apelação, arguindo preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, sustentando o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, com pedido subsidiário de anulação da sentença para realização de nova perícia médica por especialista em ortopedia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de realização de nova perícia médica por especialista; e (ii) saber se a parte autora preenche o requisito de deficiência de longo prazo necessário à concessão do benefício assistencial à pessoa com deficiência.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois o laudo pericial produzido nos autos apresentou respostas adequadas aos quesitos formulados e considerou a documentação médica apresentada, sendo suficiente para a formação do convencimento do magistrado, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil.

No mérito, embora constatadas patologias como diabetes mellitus não-insulino dependente com complicações múltiplas e úlcera em membros inferiores, além de sequela de amputação parcial de metatarsos do pé direito, o laudo pericial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa ou impedimento de longo prazo apto a caracterizar deficiência nos termos do art. 20, § 2o, da Lei no 8.742/1993. Ausente requisito essencial para a concessão do benefício assistencial, mostra-se correta a sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial é elaborado por profissional habilitado e apresenta elementos suficientes para a formação do convencimento do magistrado. 2. A ausência de impedimento de longo prazo apto a caracterizar deficiência impede a concessão do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição Federal.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 203, V, da Constituição Federal; arts. 20, §§ 2o e 11, da Lei 8.742/1993; arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985 (Tema 27); STJ, REsp 1.112.557/MG (Tema 185); TRF3, ApCiv 0007398-56.2017.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5051476-06.2024.4.03.9999.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5107052-13.2026.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: LEONILSON DE ALVARENGA

ADVOGADO do(a) APELANTE: NADIA GEORGES - SP142826-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento distribuída em 26/06/2025, em que a parte autora postula a concessão de benefício assistencial à pessoa portadora de deficiência.

Foram realizados estudo social e laudo médico pericial (Id 365597502 e 356597520).

O Juiz da Vara Única de Teodoro Sampaio/SP rejeitou o pedido da parte autora em sentença proferida em 29/10/2025 sob o fundamento de ausência de deficiência de longo prazo e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade deferida (Id 356597545).

Houve interposição de apelação pela parte autora sendo os autos distribuídos nesta Corte em 24/02/2026.

Alega a parte autora, em sede de preliminar, cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão do benefício. Requer seja julgada procedente a ação, ou ainda, anulada a r. sentença para a realização de nova perícia médica por médico especialista em ortopedia (Id 356597549).

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público Federal ofertou parecer pelo prosseguimento do feito (Id 358134329).

É o relatório

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Com tais considerações, passo à análise do feito, diante da presença dos pressupostos de admissibilidade. Da preliminar de cerceamento de defesa

Afasto a preliminar de cerceamento de defesa para realização de nova perícia, eis que, da análise dos autos, verifica-se que o laudo pericial apresentado contém respostas adequadas aos quesitos oferecidos e a análise da documentação médica respectiva.

Os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil determinam que cabe ao magistrado, no uso de seu poder instrutório, avaliar a suficiência da prova produzida para desenvolver seu livre convencimento.

Dessa forma, não há como ser acolhida a tese de cerceamento de defesa para nova análise pericial se o magistrado, fundamentadamente, considerou que o laudo elaborado por profissional qualificado e as provas trazidas aos autos contém elementos suficientes para a análise da alegada incapacidade da parte autora.

Nesse sentido também tem sido o entendimento da C. Nona Turma desta Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA /APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. - Muito embora o objeto da causa verse sobre matéria de direito e de fato, "in casu", prescinde da produção de novo laudo pericial, uma vez que existem provas material e pericial suficientes para o deslinde da causa, não se configurando hipótese de cerceamento de defesa ou de qualquer outra violação de ordem constitucional ou legal. Da análise do laudo pericial produzido nos autos, verifico que o mesmo fora conduzido de maneira adequada, dispensando qualquer outra complementação. Vale ressaltar que o perito é médico devidamente registrado no respectivo Conselho de Classe (CRM), especializado em perícia médica, presumindo-se detenha conhecimentos gerais da área de atuação, suficientes ao exame e produção da prova determinada. (...) - Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora não provida. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0007398-56.2017.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 14/09/2023, DJEN DATA: 20/09/2023) Do benefício assistencial de prestação continuada

O benefício assistencial está previsto no art. 203, V, da Constituição Federal, nos termos seguintes: "A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social e tem por objetivos: a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria subsistência ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei."

Por sua vez, o art. 20 da Lei 8.742/93 estabelece os requisitos necessários para a concessão de benefício assistencial, com a finalidade de prestar amparo a quem dele necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, garantindo 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência ou ao idoso com mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, que comprove não possuir meios de prover a própria subsistência ou tê-la provida pela família. Embora o §3o, do referido dispositivo legal considere incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda 'per capita' seja inferior a 1⁄4 do salário mínimo, a Suprema Corte declarou a sua inconstitucionalidade (ADI 1232, Relator p/ Acórdão: Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, j. 27/08/1998).

Cumpre ressaltar, neste ponto, que a Lei no 12.470/2011 alterou o artigo 20 da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), para estabelecer como de "baixa renda" a família cuja renda mensal seja de até 1⁄4 (um quarto) do salário mínimo, levando em consideração cada membro do núcleo familiar, exceto aquele que já percebe o benefício de prestação continuada, nos termos do art. 34, da Lei n.o 10.741/03 (Estatuto do Idoso). Vale destacar que o Decreto n.o 6.214/07, que regulamenta o benefício no art. 4o, inc. VI e o art. 19, "caput" e parágrafo único, dispõe no mesmo sentido.

Além disso, a Lei n. 13.146/2015 incluiu o parágrafo 11 ao art. 20 da Lei n. 8.742/93, trazendo a possibilidade de utilização de outros parâmetros para auferir a renda per capta mensal do núcleo familiar, e a Lei n. 14.176/2021 acrescentou ao mesmo artigo os §§ 11-A e 20-B, majorando o critério objetivo para 1⁄2 (meio) salário mínimo e permitindo a avaliação de outros elementos probatórios da condição de miserabilidade e vulnerabilidade exigidas para a concessão do benefício aqui tratado, tais como o grau de deficiência, a dependência de terceiros para o desempenho das atividades básicas cotidianas e o comprometimento do orçamento do núcleo familiar.

Registre-se que, em meio às modificações legislativas mencionadas, os Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça pacificaram entendimento no sentido de se admitir diversos parâmetros para a aferição da condição de miserabilidade, conforme RE 567.985, Tema de Repercussão Geral n.o 27 e Resp 1.112.557/MG, Tema repetitivo 185, com trânsito em julgado em 11/12/13 e 21/03/14, respectivamente. Assim, deve ser analisada a eventual hipossuficiência no caso concreto.

Quanto aos demais requisitos, é definida como idosa a pessoa com idade mínima de 65 anos, conforme estatuto do idoso, e portadora de deficiência "aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas" - art. 20, § 2o da Lei 8.742/93, com a redação dada pela Lei n. 13.146/15, denominada Estatuto da Pessoa com Deficiência.Do conceito de família

A Lei n. 12.435, de 06/07/2011, alterou o parágrafo 1° da Lei 8.742/93, estabelecendo que o conceito de família, em relação à concessão de benefício assistencial, é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

Vale ressaltar que, conforme dispõe o art. 229, da Constituição Federal, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Nesse sentido, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) fixou a seguinte tese: "o benefício de prestação continuada pode ser indeferido se ficar demonstrado que os devedores legais podem prestar alimentos civis sem prejuízo de sua manutenção".Dos termos inicial e final do benefício assistencial

No que se refere ao termo inicial do benefício, a legislação assegura o início do pagamento na data do requerimento administrativo, se houver, caso assim não seja, será fixado na data da citação, ou ainda, na data do laudo que atesta a incapacidade. A saber, a Súmula 22 da TNU dispõe: "Se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do benefício assistencial".

Por fim, os artigos 21 e 21-A da LOAS e o art. 48 do Decreto 6.214/2007, discorrem sobre o termo final do benefício: a) quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive como microempreendedor individual; b) quando superadas as condições que deram origem ao benefício; c) quando se constatar irregularidade na sua concessão ou utilização; d) com a morte do beneficiário ou a morte presumida, declarada em juízo; e) em caso de ausência do beneficiário, judicialmente declarada.Do caso em análise

A parte autora, atualmente com 40 anos, alega ser portadora de Diabetes mellitus não-insulino dependente com complicações múltiplas – CID10 E11.7 e Úlcera dos membros inferiores - CID10 L97.

Diante de sua condição, realizou requerimento administrativo em 29/04/2025, visando recebimento de benefício assistencial à pessoa com deficiência, indeferido por não atendimento ao critério de deficiência para acesso ao BPC-Loas (id. 356597476).

Registre-se que o ponto controvertido nos autos refere-se unicamente à existência de deficiência incapacitante.

A perícia médica judicial, realizada em 04/08/2025, estabeleceu diagnóstico de Diabetes mellitus não-insulino-dependente com complicações múltiplas - CID10: E11.7 e Úlcera dos membros inferiores; sequela definitiva de amputação transtársica parcial do 4o e 5o metatarsos do pé direito - CID 10: L97 (Id 356597520).

O expert chamou atenção para o fato de que, embora exista a doença, a autora não apresenta incapacidade laborativa para realizar a sua função habitual ou qualquer outra atividade. Além disso, embora o quadro exija atenção, não foi identificado impedimento a longo prazo que impeça a plena convivência em sociedade exigida para o benefício.

Não obstante à traumática amputação sequelar de 2 metatarsos do pé em virtude do quadro de diabetes, não evidenciou o expert prejuízo deambulatório ou funcional exigido pela legislação a franquear o acesso ao benefício pretendido.

Em resposta aos quesitos apresentados o perito nomeado afirmou que o autor esteve incapacidade por 90 dias:

(...) h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a).

R: Relatou início do quadro 2013.

i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

R: Consta nos autos início 23/04/2025, data do procedimento cirúrgico (amputação parcial do pé direito), período em que esteve incapacitado temporariamente por 90 dias.

(...).

A despeito das alegações da autora, os documentos inseridos nos autos não são capazes de infirmar as conclusões da perícia médica.

Assim, sendo a existência de deficiência de longo prazo requisito necessário para concessão de benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência, de rigor, a manutenção da r. sentença que julgou improcedente o pedido.

Nesse sentido:

PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ART. 203, V, CF/88, LEI N. 8.742/93, 12.435/2011 e 13.146, de 2015. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. - O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência ou idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família. - Não comprovada a condição de deficiência, prescindível a análise de eventual hipossuficiência do requerente. (...) - Apelação da parte autora não provida. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5051476-06.2024.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 25/04/2024, publicado em 02/05/2024)

Assim, diante da ausência de deficiência de longo prazo, requisito necessário à obtenção do benefício, a r. sentença deve ser mantida.Dispositivo

Posto isso, voto por rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (BPC/LOAS). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA DE LONGO PRAZO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de conhecimento ajuizada em 26/06/2025, na qual a parte autora pleiteia a concessão de benefício assistencial à pessoa com deficiência. O Juízo da Vara Única de Teodoro Sampaio/SP julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação de deficiência de longo prazo, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça. A parte autora interpôs apelação, arguindo preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, sustentando o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, com pedido subsidiário de anulação da sentença para realização de nova perícia médica por especialista em ortopedia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de realização de nova perícia médica por especialista; e (ii) saber se a parte autora preenche o requisito de deficiência de longo prazo necessário à concessão do benefício assistencial à pessoa com deficiência.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois o laudo pericial produzido nos autos apresentou respostas adequadas aos quesitos formulados e considerou a documentação médica apresentada, sendo suficiente para a formação do convencimento do magistrado, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil.

No mérito, embora constatadas patologias como diabetes mellitus não-insulino dependente com complicações múltiplas e úlcera em membros inferiores, além de sequela de amputação parcial de metatarsos do pé direito, o laudo pericial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa ou impedimento de longo prazo apto a caracterizar deficiência nos termos do art. 20, § 2o, da Lei no 8.742/1993. Ausente requisito essencial para a concessão do benefício assistencial, mostra-se correta a sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial é elaborado por profissional habilitado e apresenta elementos suficientes para a formação do convencimento do magistrado. 2. A ausência de impedimento de longo prazo apto a caracterizar deficiência impede a concessão do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição Federal.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 203, V, da Constituição Federal; arts. 20, §§ 2o e 11, da Lei 8.742/1993; arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985 (Tema 27); STJ, REsp 1.112.557/MG (Tema 185); TRF3, ApCiv 0007398-56.2017.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5051476-06.2024.4.03.9999.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão